Tribunal: TJDFT
Processo: 0031198-77.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031198-77.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: MILENA CONCEICAO REZENDE MASCARENHAS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. 2. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. 3. É possível a acumulação de cláusulas penais moratórias e compensatórias. Cabe frisar que cada um desses institutos têm finalidade diversa. Um visa punir e estimular o devedor no cumprimento da obrigação e o outro, reparar os possíveis prejuízos que decorram do inadimplemento ou da mora. 4. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, alegando que em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior, incabível o pagamento de multa contratual; b) artigo 476 do CC, alegando ter direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pela compradora, em razão desta ter desistido da avença. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2221/A e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 476 do CC, pois em relação à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à apontada a ofensa ao artigo 393 do Código Civil, o recurso também não deve ser admitido, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2221/A e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003